Tribunal: TJES
Processo: 0000041-55.2021.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Atentado contra a segurança de transporte público
Data de julgamento: 2023-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000041-55.2021.8.08.0026

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JORGE CABANEZ DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000041-55.2021.8.08.0026

APELANTE: JORGE CABANEZ DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO
TENTADO
(
ART. 155, DO CÓDIGO PENAL
).

ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
DOSIMETRIA. AFASTADA REINCIDÊNCIA. ELEVAÇÃO DA FRAÇÃO PELA TENTATIVA.

RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

1. O princípio da insignificância teve as suas diretrizes instituídas pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, sendo elas: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica causada.

2. Caso em que a negativa de incidência do princípio da insignificância se fundamenta no fato de que a conduta do apelante chegou a invadir o imóvel privado e, ao cortar a fiação, deixou a Associação de Pescadores sem comunicação por 02 (dois) dias, com as embarcações e com a Petrobrás (pessoa jurídica para a qual presta serviços), o que poderia ter causado prejuízos incalculáveis, e, ainda, configurar algum risco à segurança do tráfego marítimo na região. Ademais, o apelante responde a outras duas ações penais pela prática de crimes de mesma natureza, valendo ressaltar que, segundo a jurisprudência,
“apesar de não configurar reincidência, a existência de outras ações penais, inquéritos policiais em curso ou procedimentos administrativos fiscais é suficiente para caracterizar a habitualidade delitiva e, consequentemente, afastar a incidência do princípio da insignificância”
(STJ, AgRg no HC n. 578.039/PR).

3. Quanto à dosimetria, assiste razão à defesa, pois não há, nos autos, prova de condenação penal transitada em julgado, o que afasta a possibilidade de utilização para elevação da pena, seja a título de reincidência, seja a título de maus antecedentes (Súmula nº 444/STJ). As duas ações penais mencionadas na certidão de antecedentes ainda estão em fase de conhecimento.

4. No caso vertente, o acusado cortou a fiação, porém sequer chegou a recolhê-la, de modo que a fração intermediária (1⁄2 – metade) é a que se afigura mais proporcional ao caso.

5
.
Recurso
a que se
dá parcial

provi
mento
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000041-55.2021.8.08.0026

APELANTE: JORGE CABANEZ DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
JORGE CABANEZ DA SILVA

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Itapemirim (
link
no Id. 5426981, pp. 193-197), por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no
art. 15
5,
c/c art. 14, II
,
do Código Penal,
à pena de
0
9

(
nove
)
meses e 09 (nove) dias

de reclusão e
10 (dez)
dias-multa
, em regime
aberto.

Emerge da Denúncia que, no dia 12 de janeiro de 2021, por volta das 13h40min, na Rua Neucy Rocha Raposo, nº 365, Itaipava, em Itapemirim, nas dependências da Associação de Pescadores de Itapemirim, próximo ao Porto, o denunciado expôs a perigo embarcação alheia, dificultando a navegação na orla marítima.

Consta que o denunciado foi flagrado na posse de um alicate, cortando os cabos dos rádios comunicadores da Associação de Pescadores de Itapemirim, o que provocou a inoperância dos aparelhos de rádio e a consequente interrupção temporária dos serviços de comunicação entre a Associação e as embarcações que circulam na orla. Indica-se, na Denúncia, o crime previsto no art. 261, do Código Penal (
“Atentado contra a segurança de transporte marítimo, fluvial ou aéreo”
).

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime de furto tentado, tendo o juízo acolhido o pleito desclassificatório do Ministério Público.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, registro que
não há controvérsia recursal
quanto à desclassificação operada pelo juízo, nem quanto à
materialidade
e à
autoria
, devidamente comprovadas no Boletim de Ocorrência (pp. 11-17), no Auto de Apreensão (p. 43), e nas provas orais produzidas em juízo, notadamente as declarações dos policiais responsáveis pela ocorrência e da testemunha (Presidente da Associação de Pescadores), cumprindo ressaltar que o réu foi revel (p. 153).

A controvérsia recursal reside na aplicabilidade do
princípio da insignificância
(ou da bagatela), o qual, como cediço, é reconhecido na seara do direito penal, tendo como intuito considerar atípicas condutas que, apesar de se amoldarem integralmente a um dos tipos previstos nas normas penais incriminadoras, seriam inofensivas ou lesariam o bem jurídico tutelado de maneira tão ínfima que não mereceriam sanção pelo direito penal. Em tais situações, haveria a exclusão da tipicidade material, diante da ausência de relevância penal da lesão provocada ao bem jurídico.

Tanto é assim, que o princípio da insignificância teve as suas diretrizes instituídas pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, sendo elas: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica causada (HC 136896, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 13/12/2016).

Ocorre que a aplicação do princípio da insignificância não se pauta exclusivamente na análise da expressão monetária do bem subtraído, mas, também, na relevância da conduta desempenhada pelo agente, no seu resultado e nas suas características pessoais, sendo que, no julgamento do HC nº 123.734/MG, o Pleno do c. STF reafirmou que
a aplicação do princípio da insignificância deve ser analisada a partir de um juízo amplo
, em que se deve considerar a reincidência ou a contumácia do agente.

No caso vertente, a negativa de incidência do princípio da insignificância se fundamenta no fato de que a conduta do apelante chegou a invadir o imóvel privado e, ao cortar a fiação, deixou a Associação de Pescadores sem comunicação, por 02 (dois) dias, com as embarcações e com a Petrobrás (pessoa jurídica para a qual presta serviços), o que poderia ter causado prejuízos incalculáveis, e, ainda, configurar algum risco à segurança do tráfego marítimo na região.

Ademais, o apelante responde a outras
duas ações penais
pela prática de crimes de mesma natureza (nºs 0002596-25.2018.8.08.0002, 0000019-66.2019.8.08.0058), valendo ressaltar que, segundo a jurisprudência,
“apesar de não configurar reincidência, a existência de outras ações penais, inquéritos policiais em curso ou procedimentos administrativos fiscais é suficiente para caracterizar a habitualidade delitiva e, consequentemente, afastar a incidência do princípio da insignificância”
(STJ, AgRg no HC n. 578.039/PR, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 04/09/2020; AgRg no HC n. 811.161/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 23/8/2023).

A conjugação desses elementos revela, sob os prismas objetivo e subjetivo, que
não
é possível se falar em ausência de reprovabilidade da conduta, ou em inexpressividade da lesão jurídica, impossibilitando a aplicação do Princípio da Insignificância.

Quanto à dosimetria,
assiste razão
à defesa, pois
não há
, nos autos,
prova de condenação penal transitada em julgado,
o que afasta a possibilidade de utilização para elevação da pena, seja a título de reincidência, seja a título de maus antecedentes (Súmula nº 444/STJ). As duas ações penais mencionadas na certidão de antecedentes ainda estão em fase de conhecimento (pp. 67-72).

Portanto, na
2ª fase
da dosimetria, mantenho a pena intacta no mínimo legal –
01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na
3ª fase
, pretende-se incidência da fração máxima de redução pela tentativa (2/3). Nesse tema, a jurisprudência
“adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição”
(STJ, AgRg no HC 653.040/SP, julgado em 23/11/2021).

No caso vertente, nota-se que o acusado cortou a fiação, porém sequer chegou a recolhê-la, de modo que a fração intermediária (1⁄2 – metade) é a que se afigura mais
proporcional
ao caso, motivo pelo qual fixo a pena DEFINITIVA em
06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E 05 (CINCO) DIAS-MULTA.

Mantenho o valor de cada dia-multa no mínimo legal, bem como o regime inicial
aberto
.

Afastada a reincidência,
SUBSTITUO
a pena privativa de liberdade por
uma
restritiva de direitos, consistente em
interdição temporária de direitos
, a ser regulamentada e fiscalizada pelo juízo da execução (art. 44, do Código Penal).

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reduzir a pena para 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E 05 (CINCO) DIAS-MULTA, em regime inicial aberto, substituída por uma restritiva de direitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.